Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO UNIPESSOAL QUE APLICA PENA DE DESERÇÃO A RECURSO INOMINADO – CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Distribuído a este Relator o Recurso Inominado interposto por FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS, o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido diante da renda líquida do recorrente, superior a R$ 13.500,00 (ID 55091928), ocasião em lhe foi concedido o prazo de 48h para pagamento do preparo recursal (ID 55102288). O recorrente restou silente e sobreveio a decisão que julgou deserto o Recurso Inominado (ID 55342658).
2. Foram apresentados embargos de declaração (ID 55421544), convertidos em agravo interno (ID 56762327), tendo o agravante complementado suas razões no ID 57200892.
3. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão: " Cuida-se de recurso inominado (ID 55092023) interposto por FRANCISCO SILVIO ALVES DANTAS em face de sentença (ID 55092016) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Pela decisão de ID 55102288 o pedido de gratuidade de justiça restou indeferido e foi concedido ao recorrente o prazo de 48h para recolhimento do preparo recursal. O recorrente permaneceu silente, conforme certificado no ID 55314415. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso interposto pelo autor, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de recolhimento das custas e do preparo recursal e, mesmo com ordem judicial para que procedesse ao recolhimento das custas e do preparo recursal, manteve-se indiferente ao comando judicial. Destarte, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se”.
4. O Agravo Interno pede o deferimento da gratuidade de justiça, oportunizando-se, se necessário, a complementação de informações de natureza fiscal e pessoal, e, em caso de indeferimento, seja aditada a decisão agravada para determinar de forma expressa o valor das custas a serem recolhidas, com o esclarecimento se o prazo é em dobro.
5. Sem razão o agravante porquanto o contexto jurídico que justificou o indeferimento não sofreu qualquer alteração.
6. Não subsiste fundamento para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Tampouco se verifica omissão na decisão agravada, pois não há previsão legal, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, para concessão de prazo para a complementação do preparo ou de proporcionar o recolhimento deste em dobro, após transcorrido o prazo, tampouco de apontar o valor a ser recolhido pelo recorrente.
7. Não se há de aplicar a norma genérica do art. 1.007 do CPC quando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.
8. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo sob pena de violação do princípio da igualdade das partes.
9. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque ausente o pagamento do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.